Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727694-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. P. D. S. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS MADUREIRA GUEDES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PAULO DOS SANTOS MADUREIRA GUEDES, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0701927- 28.2018.8.07.0011, ajuizada em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu fosse determinada à diretoria do agravado que matriculasse o agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, que expedisse seu respectivo certificado de conclusão de curso. Em suas razões recursais, narra ser missionário católico e que desde os 11 anos de idade expressa o seu desejo pelo sacerdócio, frequentando, a partir do ano de 2015, o Centro de Orientação Vocacional. Diz ter sido aprovado em vestibular para o curso superior de teologia na faculdade dos Missionários Claretianos Contudo, ainda não concluiu o ensino médio, sendo estudante do 1o ano do Ensino Médio e, portanto, não possui o certificado de conclusão, exigido para matrícula na faculdade. Informa que tentou se matricular no estabelecimento agravado visando concluir o ensino médio, no entanto, a agravada negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão do ensino médio somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, na qual teve seu pleito liminar indeferido. Discorre que não deve haver impedimento legal ao avanço escolar de aluno que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior, notadamente porque o critério etário não pode ser considerado em detrimento da capacidade do aluno. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e salienta que o artigo 208, V, da Constituição Federal ampara seu direito e, uma vez demonstrada sua capacidade intelectual, deve ser afastado o requisito legal da idade mínima para avanço escolar. Requer o deferimento da liminar para determinar à agravada que autorize sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. Salienta que o requisito do perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise superficial, não se vislumbra presente o primeiro dos requisitos, o que inviabiliza o pleito liminar. Esta Corte de Justiça, em meio a divergências, tem sufragado o entendimento, de modo majoritário, no sentido da possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade realizarem os exames de curso supletivo para conclusão de ensino médio à distância, quando demonstrado amadurecimento intelectual, como ocorre por aprovação em vestibular de curso superior de acirrada concorrência. O fundamento é o de que, embora a norma (art. 38, §2o, da Lei no 9.394/96) estabeleça a idade mínima de 18 (dezoito) anos, impõe-se uma interpretação sistêmica com o interesse contemplado pela Constituição Federal/88 (art. 208, inc. V) de facilitação do acesso à educação segundo a capacidade de cada um, o que resulta na flexibilização do requisito etário conforme os elementos do caso concreto. Pois bem. Na hipótese sob exame o agravante/autor possui 16 anos de idade e se encontra cursando o 1o ano do ensino médio em escola da rede pública de ensino. Ou seja, a pretensão é de substituição quase que integral do ensino médio pelo curso supletivo, notadamente se considerado o relevante período de suspensão das aulas durante este ano letivo em decorrência da pandemia, o que não se coaduna com as prescrições legais. Por outro lado, o agravante tem apenas 16 anos, e somente aprovação em vestibular não demonstra ter maturidade para a etapa educacional almejada. Portanto, a situação concreta não revela excepcionalidade que justifique a supressão das etapas do ensino médio e autorize o precoce ingresso na vida universitária, a qual exige do estudante não só condições intelectuais como também maturidade psicológica. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MENOR COM 16 ANOS. CONCLUSÃO DO 2.o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DE HAVER CURSADO O 3.o ANO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Conquanto essa e. Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibilize a aplicação da lei quando o estudante é aprovado em vestibular, mesmo que não conte ainda com 18 (dezoito) anos e antes da conclusão do ensino médio, porque entende que está demonstrada sua maturidade e capacidade intelectual, tal entendimento não pode ser aplicado se as peculiaridades do caso concreto não revelam esse excepcional amadurecimento. (Acórdão n.1011011, 07027787120168070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNO CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1007165, 07021732820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, considerando-se que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator